Tribunal: STF
Processo: ARE 1363611
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. ELIMINAÇÃO SUMÁRIA DO CANDIDATO. EXAMES MÉDICOS. DESPROPORCIONALIDADE. EXAME APRESENTADO NO RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA ORDEM. I - Eliminação sumária do candidato, aprovado em todas as etapas anteriores, em razão da não apresentação de um exame que deixou de ser entregue é medida desarrazoada, já que se trata de uma simples questão formal sanável, que poderia ter sido suprida posteriormente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, pp. 7-8):



    “ (...) mesmo tendo sido concedida DUAS CHANCES ao candidato para apresentação do exame toxicológico em conformidade com os termos do Edital, é o presente mandamus para que lhe seja garantida TERCEIRA oportunidade, com a determinação à Administração Pública para que aceite exame apresentado por via não adequada, qual seja a interposição de recurso administrativo. A determinação de uma nova oportunidade ao recorrente consiste em lesão aos princípios da impessoalidade e isonomia - além dos princípios da legalidade e vinculação ao edital, conforme fundamentação supra, uma vez que se estará conferindo tratamento diferenciado a apenas um candidato, em detrimento de inúmeros outros que, ao contrário do Agravado, apresentaram seus respectivos exames toxicológicos em conformidade com as exigências editalícias – com janela de detecção de 180 dias, em tempo e local previamente fixados e por meio da via adequada.”



    A Presidência do TJMA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim decidiu (eDOC 9, pp. 5-6):



    “ (...) o impetrante se inscreveu em processo seletivo para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar do Maranhão, foi aprovado nas provas objetivas, no TAF e quando dos exames médicos apresentou todos, porém em relação ao exame toxicológico, o que foi por ele apresentado dentro do prazo previsto no edital era com janela de detecção de apenas 120 (cento e vinte) dias, sendo que quando do recurso administrativo apresentou o exame correto justificando a impossibilidade de juntada no prazo inicialmente conferido, porém seu recurso não foi aceito e foi eliminado do certame.



    Diante desse contexto, verificado que o candidato justificou em seu recurso os motivos da entrega do exame apenas naquela oportunidade, entendo que se mostrou desproporcional sua eliminação do certame. Primeiro porque demonstrou estar apto para prosseguir no concurso. 



    Em segundo porque esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a eliminação de candidato de certame público por inaptidão na fase de exames médicos, apenas por falta de um laudo, mostra-se desproporcional, sobretudo por erro do laboratório, adotando certa flexibilidade em relação à interpretação das regras previstas pelo edital.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o reexame das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. DOENÇA DE CHRON. REPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 800.074-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 884.926-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 777.539-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, Dje 14.2.2014).



    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente